Tribunal: TJDFT
Processo: 0703775-73.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DANO IRREPARÁVEL À PARTE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERALIDADE. COMPROVAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável a ser experimentado pelo menor, não sendo, todavia, essa a hipótese dos autos.
2. O mero transcurso de tempo da data do ato infracional ou, ainda, o fato do adolescente, que alcançou a maioridade civil, responder a processo criminal não implicam na extinção do interesse de agir do Ministério Público na imposição de medida socioeducativa ao jovem infrator que ainda não atingiu os 21 anos de idade. Inteligência do art. 2o do ECA, do art. 46, inciso III, da Lei do SINASE e da Súmula 605/STJ. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
3. A confissão parcial do jovem, em conjunto com outras provas produzidas nos autos, especialmente os depoimentos policiais e o laudo químico, em que se constata, indene de dúvidas, a prática de conduta análoga ao crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ensejam a procedência da representação deduzida pelo Ministério Público
4. Consoante estabelece o § 1o do artigo 112 da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), verificada a prática de ato infracional, a aplicação de medidas socioeducativas levará em conta a capacidade de o adolescente cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração. O referido diploma, todavia, não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para sua aplicação, cabendo ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida se mostra mais adequada a garantir ao adolescente os desígnios de reeducação e ressocialização.
5. No caso concreto, não há que se falar em desproporcionalidade na aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade quando foram levadas em consideração, além da gravidade do ato infracional, as condições pessoais e sociais do jovem infrator - que já conta com outras passagens pela VIJ e já fora submetido à medida socioeducativa de liberdade assistida pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo.
6. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.